Tribunal: TJSP
Processo: 1530086-11.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores – Recursos defensivo e ministerial – Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Réu assistido por defesa técnica, após regular citação – Inteligência da Sumúla 523, do STF – Ausência de demonstração de prejuízo – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para reconhecimento dos

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores – Recursos defensivo e ministerial – Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Réu assistido por defesa técnica, após regular citação – Inteligência da Sumúla 523, do STF – Ausência de demonstração de prejuízo – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para reconhecimento dos crimes, com incidência do concurso material e somatória das penas – Imposição do regime prisional inicial fechado – Sentença reformada nessa extensão – Recurso ministerial provido e desprovimento da insurgência defensiva.